Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716341-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELCI DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO TORREAO BRAZ REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO CARMO TORREAO BRAZ LUCAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADELCI DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0737056-22.2021.8.07.0001. Em resumo, o agravante afirma figurar como fiador de contrato de locação residencial de imóvel, que é o título em que se fundamenta o processo de origem. Alega que o contrato não pode ser considerado título executivo extrajudicial em razão de não conter a assinatura de duas testemunhas e acrescenta que a parte exequente firmou com a locatária do imóvel acordo para pagamento da dívida, sem que ele ou a outra fiadora participassem do negócio, de modo que essa circunstância exonera os fiadores da obrigação, nos termos do art. 838, I, do Código Civil. No entanto, expostos tais argumentos por meio de exceção de pré-executividade, o Juízo de origem determinou o prosseguimento da ação e contra essa decisão o agravante interpôs o presente recurso. Requer o deferimento de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos atos executórios e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, que deve ser extinta com fundamento no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido no ID 58322476. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 191107235 dos autos de origem): Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada. Alega, em suma, que: a) o título que aparelha a execução é inexigível, uma vez que o documento particular assinado pelo devedor também deve ser assinado por duas testemunha; b) o fiador ADELCI DE OLIVIERA não ostenta legitimidade, considerando que em 11/02/2021 foi efetuada transação entre o locatário e a locadora (id. 178640570), sem a participação ou anuência dos fiadores; c) o contrato de locação foi assinado por período determinado, com previsão de termo aditivo para prorrogação da locação; d) há excesso de execução. Em resposta, a parte exequente afirma que: a) o acordo firmado entre as partes foi entabulado após a rejeição da impugnação à penhora do imóvel do excipiente, que se encontrava representado por advogados com poderes para transigir, onde reconhecido débito da ordem de R$315.258,78, com parcelamento do pagamento da dívida; b) não há necessidade de discorrer quanto ao pacífico entendimento jurisprudencial de que os fiadores respondem pelos débitos locatícios até a devolução das chaves, porque, no caso, as partes, inclusive o excipiente, devidamente representados por advogados, livremente e em comunhão de vontades, noticiaram nos autos a transação com a confissão da dívida, pelos executados, para parcelamento do débito; Requer, ao final, a imposição de multa por litigância de má-fé. É o relatório necessário. Decido. De início, reitere-se, conforme consignado na decisão de id. 171025211, que o prosseguimento do feito, nos termos do acordo firmado entre as partes, foi indeferido, haja vista que o referido ajuste não foi homologado por este juízo. A exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado levar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matérias que, tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo julgador. No caso, as matérias suscitadas pela parte executada devem ser discutidas em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). De toda sorte, é importante salientar que a ausência de assinatura das testemunhas no contrato de locação não retira a executividade do título, uma vez que o contrato locatício é título de crédito por si só, nos termos do inciso VIII do art. 784 do CPC, não se submetendo aos requisitos do inciso III do mesmo diploma legal. Ademais, há que se recordar que o débito foi reconhecido pelos executados, inclusive pelo próprio excipiente, a quem não é dado, agora, questionar os termos do acordo. E como dito, questões relacionadas à prorrogação do contrato e ao excesso de execução demandam recurso à via processual adequada, não sendo passíveis de análise nesta estreita sede. Por outro lado, não se divisa dolo processual na conduta do excipiente, a ponto de fazer incidir a multa por litigância de má-fé, tratando-se, ao que tudo indica, de mero exercício do direito de defesa, em seus estritos termos, ainda que desprovido de razão. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução. Intimem-se. Entendo que no caso dos autos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo estão presentes. O contrato em que a execução se fundamenta, cuja cópia foi juntada no ID 58322482, tem força de título executivo extrajudicial, já que se trata de cobrança de crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel (art. 784, VIII, do Código de Processo Civil), não sendo necessária a assinatura de duas testemunhas. Por outro lado, o acordo firmado com a locatária do imóvel tem o poder de exonerar os fiadores da obrigação inicialmente firmada e foi assinado em 11 de fevereiro de 2021, antes mesmo do ajuizamento da execução promovida contra os fiadores. O contrato indica que Elizete Rosario de Souza constou como locatária do imóvel e Eulalia da Silva Santos Costa e Adelci de Oliveira foram seus fiadores. O locador ajuizou inicialmente ação de despejo, na qual posteriormente promoveu a cobrança da dívida, e nessa ação noticiou a realização de acordo firmado unicamente com a locatária. É o que se infere do ID 58322480. O acordo tem a natureza de moratória, pois nele é previsto prazo adicional e condições (parcelamento) para que a locatária pague a dívida. De acordo com o Código Civil, a moratória concedida ao devedor sem o consentimento do fiador o exonera da fiança, ainda que ele seja devedor solidário: Art. 838. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado: I - se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor; (...) Observo que o acordo firmado com a locatária tem previsão expressa de que não representa “exoneração ou remição aos devedores solidários” (ID 58322480, fl. 3). No entanto, a exoneração é uma consequência direta da aplicação da lei, que não pode ser afastada por uma cláusula contratual. Da mesma forma, mostra-se equivocada a conclusão do Juízo de origem de que “o débito foi reconhecido pelos executados, inclusive pelo próprio excipiente, a quem não é dado, agora, questionar os termos do acordo”. O reconhecimento do débito se deu por meio de acordo firmado pelos fiadores com o proprietário do imóvel, nos autos do processo de origem, conforme 158601764 do processo no 0737056-22.2021.8.07.0001. No entanto, o acordo foi firmado em data posterior à moratória concedida à locatária, de modo que, à época, os fiadores já estavam desobrigados da fiança. No mesmo sentido, sobre a extinção da fiança em razão da concessão de moratória sem a anuência do fiador: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO NO BOJO DE PROCESSO DE DESPEJO. MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS FIADORES. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE FIANÇA. 1. A transação celebrada nos autos do processo de despejo, em que se concedeu à devedora principal a possibilidade de pagar o débito oriundo do contrato de locação de maneira parcelada e, assim, com o prazo de pagamento estendido, caracteriza moratória do débito, que tem, por consequência, por expressa disposição do art. 838, inciso I, do CC, a exoneração da obrigação dos fiadores que não participaram do acordo. 2. O acordo de parcelamento versando sobre débitos de contrato de locação garantido por fiança, sem a anuência do fiador, extingue o próprio contrato acessório, não havendo que se falar em exoneração do fiador apenas em relação aos débitos objeto de parcelamento. 3. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, o proveito econômico perseguido pela parte exequente é critério para fixação dos honorários que prevalece em relação ao valor da causa, só podendo a verba honorária ser fixada com base no valor da causa se não for possível mensurar o proveito econômico obtido. 4. Se o proveito econômico obtido pelos fiadores excluídos do polo passivo corresponde ao próprio valor da execução, porquanto se viram desobrigados de pagá-lo, não há reparos a ser feitos à decisão que fixa os honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor atribuído à causa. 5. Agravo não provido. (Acórdão 1366878, 07478902420208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. FIANÇA. MORATÓRIA DE DÉBITOS DA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO FIADOR. ADITAMENTO. SÚMULA 214/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O fiador que não anui com moratória de débitos da locação concedida pelo locador ao locatário fica desobrigado da fiança, conforme previsto no art. 837, I, do Código Civil (CC/1916, art. 1.503). 2. A transação realizada entre locador e locatário, acompanhada de confissão de dívida e de parcelamento do débito locatício, sem o consentimento ou participação do fiador, constitui aditamento, para fins de incidência da mencionada Súmula 214/STJ ("O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu"). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 131.459/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 7/2/2013.) Além disso, não se pode considerar que o reconhecimento da dívida tem o poder de ressuscitar a obrigação, que já estava extinta por força da aplicação do art. 838, I, do Código Civil, sob pena de violar a boa-fé objetiva, que rege todos os negócios jurídicos e deve ser um de seus vetores de interpretação (art. 113, caput e § 1o, III, do Código Civil). É que a exoneração decorreu da formalização de moratória entre proprietário do imóvel e locatária sem o consentimento ou mesmo ciência dos fiadores, de modo que se mostra óbvio que o reconhecimento posterior da dívida só ocorreu porque eles — os fiadores — não sabiam que estavam exonerados da obrigação. Assim, entendo presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, considerando que há indicativos concretos de que os fiadores foram exonerados da fiança antes mesmo do ajuizamento da execução e, portanto, não possuem legitimidade para figurar no polo passivo dela. Embora o recurso tenha sido interposto por apenas um dos executados, seus efeitos devem ser estendidos também à executada Eulalia, por aplicação da parte final do art. 117 do Código de Processo Civil, já que se trata de litisconsórcio unitário. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar a suspensão da execução até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitadas as informações Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 25 de abril de 2024 13:24:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador